Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724381-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CEVENINI PASSOS HYDE AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA JUNIOR, CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA, FRANGO NO POTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por MAURO CEVENINI PASSOS HYDE em face de CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA, CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA JUNIOR e FRANGO NO POTE LTDA - ME, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 229908936), que nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio e pedido de indenização n. 0725009-74.2025.8.07.0001, declinou da competência para julgar os pedidos indenizatórios, determinando sua exclusão da petição inicial. Confira-se a decisão Agravada (ID 237192077): A ação pela qual se postula a exclusão de sócio dos quadros sociais de sociedade empresária deve ser proposta pela própria sociedade, representada pelos demais sócios, nos termos dos artigos 600, V, do CPC e 1.030, caput, do CC. A competência da Vara de Falências é de natureza absoluta. Este Juízo não é competente para processar e julgar pedidos indenizatórios entre sócios, o que compete à Vara Cível. A parte autora deverá juntar aos autos a certidão simplificada atualizada da Junta Comercial da sociedade a ser resolvida. Emende a inicial no prazo de 15 dias sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 73005983), o Agravante alega que: 1) pretende ver examinada nessa instância a decisão interlocutória que declinou da competência da Vara de Falências no que concerne aos pedidos indenizatórios entre sócios, constantes no bojo da ação de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio com pedido de indenização; 2) a decisão agravada viola o art. 602 do CPC, que permite a cumulação de pedido de indenização com a apuração de haveres na dissolução parcial de sociedade; 3) os pedidos indenizatórios decorrem diretamente dos mesmos fatos que fundamentam a exclusão de sócio, sendo conexos e interdependentes; 4) a cisão dos pedidos compromete a unidade da instrução e pode gerar decisões conflitantes; 5) a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a cumulação de pedidos indenizatórios com a dissolução societária no mesmo juízo especializado; 6) a probabilidade do direito está demonstrada pela jurisprudência consolidada que reconhece a competência da Vara de Falências para julgar pedidos indenizatórios conexos à dissolução societária; 7) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imposição de prazo para emenda da petição inicial, sob pena de extinção parcial do feito, o que pode causar prejuízo irreparável à parte autora. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da ação com todos os pedidos no juízo de origem. Ao final, pede: a) o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão que declinou da competência em relação aos pedidos indenizatórios; b) o reconhecimento da competência da Vara de Falências para processar e julgar a presente ação de dissolução parcial de sociedade, com exclusão de sócios, apuração de haveres e indenização; c) a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 e 1.019, I, do CPC, para determinar o prosseguimento imediato da ação, nos moldes em que se encontra, na Vara em que tramita, evitando-se prejuízo à parte autora. É o relatório. Decido. De início, cumpre pontuar que o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão em que o Juizo recorrido se julgou incompetente para processar e julgar pedidos indenizatórios entre sócios, pontuando que esta compete à Vara Cível e determinou a emenda à inicial, sob pena de extinção. O presente agravo de instrumento não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, aliás, a lição de Alexandre Freitas Câmara: (...) Assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida por juízo de primeira instância, venha a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1015 ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Registre-se, porém, que a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente possível realizar-se, aqui - ao menos em alguns incisos, que se valem de fórmulas redacionais mais "abertas" -, interpretação extensiva ou analógica. (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, p. 520). Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do art. 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. No presente caso, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, mesmo que sob pena de extinção do processo. Isso porque, a emenda é uma determinação judicial que constitui um juízo de prosseguibilidade, de modo que é dever da parte efetivar o ajuste, nos termos do que foi determinado pelo Juízo. Por conseguinte, não se admite a aplicação da mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do tema 988 do STJ, dado o desatendimento dos requisitos legais e a existência de recursos adequados para o reexame da matéria. Destaco, ainda que o Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de apreciação da tutela, e não em relação ao prejuízo no que diz respeito à especificidade da determinação judicial que lhe impeliu a emenda. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 18 de junho de 2025 15:38:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador